Tribunal: TJSP
Processo: 1108965-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca – Provas dos autos que comprovaram a utilização indevida da marca da autora pela ré – Pleito inibitório acolhido – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Marca – Lucros cessantes – Sentença que fixou o valor da condenação nos termos determinados pelo art. 210, LPI – Recursos improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Utilização

Ementa:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca – Provas dos autos que comprovaram a utilização indevida da marca da autora pela ré – Pleito inibitório acolhido – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Marca – Lucros cessantes – Sentença que fixou o valor da condenação nos termos determinados pelo art. 210, LPI – Recursos improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Utilização indevida da marca da autora em links patrocinados de 'sites' de buscas – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantido – Recursos improvidos."